Tribunal: TJBA
Processo: 8021083-35.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8021083-35.2024.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: LEANDRO DOS SANTOS BORGES Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. PRELIMINAR DE NULIDADE DE ABORDAGEM E DE BUSCA DOMICILIAR. AFASTADA. MÉRITO. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA USO PESSOAL. QUANTIDADE ÍNFIMA DE MACONHA. AUSÊNCIA DE APETRECHOS PARA MERCANCIA. CONDENAÇÃO POR PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. CONFISSÃO E REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por LEANDRO DOS SANTOS BORGES contra sentença proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos Relativos a Tóxicos e Acidentes de Veículos da Comarca de Feira de Santana/BA, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, com causa de aumento pelo uso de arma de fogo (art. 33, caput, c/c art. 40, IV, da Lei nº 11.343/2006), à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 680 dias-multa. Narra a inicial acusatória em síntese, que, após denúncia anônima, o réu foi flagrado em via pública com arma de fogo e, após, com o desdobramento da diligência, foram apreendidas 18 gramas de maconha, de sua propriedade, na residência de sua genitora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve ilicitude na abordagem e na busca domiciliar que resultaram na apreensão das drogas e da arma; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação por tráfico de drogas; (iii) determinar se está configurado o delito de porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A abordagem realizada por policiais militares foi precedida de denúncia anônima e fundada suspeita, com verificação visual em via pública de que o réu portava objeto semelhante a arma de fogo, o que legitima a ação policial com base no art. 244 do CPP, conforme entendimento do STF (ARE 1467500) e STJ (AgRg no RHC 194151/MG). 4. O ingresso na residência onde foram apreendidas drogas foi espontaneamente consentido pelo acusado, que indicou o local e forneceu a chave do imóvel, inexistindo coação ou violação ao domicílio. Ademais, se tratando de crime permanente, a flagrância justifica a medida sem necessidade de mandado judicial (CF, art. 5º, XI; CP, art. 150, § 3º, II). 5. A alegação de violência policial carece de respaldo probatório, não sendo corroborada por testemunhas, documentos ou elementos objetivos que infirmem os depoimentos coesos dos policiais militares. 6. A quantidade de droga apreendida (18,46g de maconha, fracionada em 11 porções) é ínfima e compatível com uso pessoal, não sendo encontrados elementos típicos de mercancia, como balança de precisão, anotações ou valores em dinheiro. A versão do réu como usuário habitual é corroborada por seus próprios relatos e pela ausência de provas em sentido contrário. 7. Conforme jurisprudência consolidada do STJ e do STF (HC 927.317/SP; AgRg no AREsp 2.737.655/SP; Tema 506 do STF), a ausência de provas seguras de comércio de entorpecentes impõe a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006, descriminalizando, portanto, a conduta, o que impõe a absolvição do réu. 8. Por outro lado, restou plenamente comprovada a prática do delito previsto no art. 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/2003, pois o réu foi flagrado portando arma de fogo calibre .38 com numeração suprimida, confirmada por laudo pericial, além de ter confessado sua posse. A conduta não foi impugnada no recurso. 9. Na dosimetria da pena, não foram identificadas circunstâncias a serem negativamente valoradas, motivo pelo qual a pena base foi fixada no mínimo legal de 03 anos de reclusão e 10 dias-multa. 10. Na segunda fase da dosimetria, reconheceu-se a compensação entre a circunstância atenuante da confissão e a agravante da reincidência. 11. Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição, a pena definitiva foi fixada em 3 anos de reclusão e 10 dias-multa, em regime inicial semiaberto, sendo incabível a substituição da pena privativa de liberdade ou a concessão de sursis, ante o não preenchimento dos requisitos legais. 12. Considerando a gravidade concreta da conduta de portar arma de fogo de numeração suprimida, aliada ao fato de que o acionado está sendo processado pelo crime de homicídio (8024149-23.2024.8.05.0080), supostamente cometido na mesma localidade, bem como pela sua condenação anterior pelo crime de roubo, mantenho a prisão preventiva, até o trânsito em julgado do presente julgamento. 13. Não há incompatibilidade entre o regime semiaberto fixado no julgado e a imposição da prisão preventiva, desde que o réu seja mantido em local compatível com o regime fixado pelo Juízo, que é precisamente o caso dos autos, conforme uníssona jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça IV. DISPOSITIVO E TESE 14. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: “A abordagem policial baseada em denúncia anônima e fundada suspeita em via pública é legítima e não configura prova ilícita.” “A entrada em domicílio com o consentimento do morador, ainda que informal, não viola a inviolabilidade do lar, especialmente em se tratando de crime permanente.” “A ínfima quantidade da droga apreendida, aliada à ausência de elementos concretos que evidenciem finalidade mercantil da posse de drogas, impõe a desclassificação da conduta para o delito de uso pessoal.” “O porte de arma de fogo com numeração suprimida configura o delito previsto no art. 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/2003, quando comprovados materialidade e dolo.” “Não há incompatibilidade entre o regime semiaberto fixado não julgado e a imposição da prisão preventiva, desde que o réu seja mantido em local compatível com o regime fixado pelo Juízo.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 244 e 386, II e VII; CP, arts. 59, 65, III, “d”, e 150, § 3º, II; Lei nº 10.826/2003, art. 16, § 1º, IV; Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33, caput. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE nº 1467500, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 18/03/2024. STJ, AgRg no RHC nº 194151/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 20/05/2024. STJ, AgRg no HC nº 927.317/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 26/02/2025. STJ, AgRg no AREsp nº 2.737.655/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 04/02/2025. STJ, AREsp nº 2216817/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 03/12/2024. STF, RE nº 635659, Plenário, Tema 506, j. 25/06/2024. TJ-BA, Apelação Criminal nº 0500522-04.2019.8.05.0126, Rel. Des. Aracy Lima Borges, j. 14/06/2021. STJ. HC n. 980.293/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 23/6/2025 Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Criminal n.º 8021083-35.2024.8.05.0080 , em que figura como apelante LEANDRO DOS SANTOS BORGES, e apelado o MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo para absolver o réu do crime de tráfico de drogas, e condenar o acionado pelo cometimento do crime elencado no art. 16, § 1º, IV da Lei 10.826/2003, e, por conseguinte, aplicar-lhe a pena definitiva de 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto. Por fim, mantém-se a prisão preventiva do acusado, até o trânsito em julgado da presente ação, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em de de 2025. Des.(a) Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 104